Tribunal: STF
Processo: HC 100181
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-15
Data de publicação: 2019-08-15

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 9º DA 8.078/1990. NÃO INCIDÊNCIA. 



    1. A causa de aumento prevista no art. 9º da Lei de Crimes Hediondos faz referência ao art. 224 do Código Penal, que foi revogado pela Lei 12.015/2009. Suprimida a regra de referência, resulta inaplicável a majoração da pena. Logo, em decorrência do princípio da retroatividade da lei penal mais benigna, é a hipótese de se decotar da reprimenda o aumento fruto da incidência do art. 9º da 8.072/90.



    2. Habeas Corpus concedido, de ofício.